Tribunal: TJDFT
Processo: 0025225-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Verifica-se que o v. acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença objurgada e acolher os embargos à execução opostos pela executada, extinguindo a execução fiscal, apenas determinou o pagamento de honorários advocatícios em prol da parte vencedora.

3. A par de tal quadro, à luz do art. 39 da Lei n. 6.830/80, bem como dos princípios da sucumbência e da causalidade, evidencia-se, de fato, omissão no v. acórdão embargado quanto à condenação do exequente ao ressarcimento das despesas processuais expendidas pela executada, como custas e seguro garantia, este ofertado com o escopo de viabilizar a oposição dos embargos à execução fiscal (arts. 9o, II, e 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80).

4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.